Tribunal: TJBA
Processo: 8034249-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034249-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LORENA DE ANDRADE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SUZANA FORTUNA BARROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhamento escolar com Auxiliar Terapêutico (AT) ou Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde público (Planserv) está obrigado a custear profissional de apoio terapêutico no ambiente escolar de criança com TEA, conforme prescrição médica.

III. Razões de decidir

A jurisprudência prevalente entende que o acompanhamento escolar por AT/ADI tem natureza educacional e não se insere no âmbito de cobertura obrigatória de planos de saúde, públicos ou privados.

A obrigação de fornecimento de apoio em ambiente escolar é da instituição de ensino, não sendo extensível ao plano de saúde, conforme interpretação da Lei nº 12.764/2012 e Decreto nº 8.368/2014.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para excluir a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde com relação ao acompanhamento escolar por AT ou ADI.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não está obrigado a custear acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de serviço educacional, cuja responsabilidade incumbe à instituição de ensino.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8042004-66.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria G. de Jesus, j. 14.06.2022; TJSP, AI 2041571-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034249-49.2025.8.05.0000, oriundos da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado B.G.A, representado por sua genitora LORENA DE ANDRADE DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA